Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-13.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000101-13.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): FABIO SOARES PEREIRA APELADO: W. S. D. O. Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO EM HOSPITAL COM SUPORTE DE UTI PEDIÁTRICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PLEITO ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS contra sentença (ID. 2460417) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por W.S.D.O, representado por GILSON GOES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, julgou procedente o pedido autoral, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, pro rata, no importe de R$ 2.000,00 (...), a serem revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA . 2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelação foi julgada improcedente no tocante à isenção em desfavor do Município (ID. 3081706), reformando a sentença no que tange a isenção do Estado da Bahia da obrigação do custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em virtude da Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 3. Desafiando o sobredito acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário (id. 3310730). 4. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 5. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 6. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 7. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 8. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 9. Desta maneira, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, devem ser mantidos os honorários arbitrados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre Município de Eunápolis e o Estado da Bahia. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº8000101-13.2018.8.05.0079, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS solidariamente com o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser mantidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR33